Tribunal: TJES
Processo: 5003365-75.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS. PACIENTE
ACOMETIDO COM LEUCEMIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA GRAVIDADE DO QUADRO
DE SAÚDE
E DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONAL.
ORDEM
DENEGADA
.

1.
H
á
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que
possibilitaram
a prisão domiciliar em favor de paciente que, ingressando no regime prisional fechado, teve severas complicações reconhecidas pelo Estado, de que este não dispunha de provisão humana e técnica suficiente a manter
o
detent
o
em regime intramuros, sem que a sua própria dignidade como pessoa humana fosse atingida
(
HC
nº
94358/SC
).

2. E
m que pese o esforço argumentativo
manejado
pela defesa,
não
há
razões para
a concessão da ordem,
diante da
ausência de
prova
s
da efetiva necessidade de substituição da medida cautelar,
da debilidade extrema do estado de saúde
ou de qu
e o estabelecimento penal não
é apto a
proporcionar o
adequado
acompanhamento
médico a
o

denunciado.

3. C
onsta
relatório elaborado em 27/12/2022 pela Gerência de Saúde do Sistema Penal
da Penitenciária de Segurança Máxima I,
vinculada à SEJUS
,
informando que
o paciente segue aos cuidados da equipe de saúde prisional, que presta assistência à nível ambulatorial (atenção básica) e que,
havendo
necessidade
de assistência
à
níve
l
secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.
Dessa maneira,
os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante

não são suficientes à concessão da ordem pleiteada,
estando a prisão preventiva dotada de aparente legalidade.

4
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003365-75.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VITORIA
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE
ACOMETIDO COM LEUCEMIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA GRAVIDADE DO QUADRO
DE SAÚDE
E DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONAL.
ORDEM
DENEGADA
.

1.
H
á
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que
possibilitaram
a prisão domiciliar em favor de paciente que, ingressando no regime prisional fechado, teve severas complicações reconhecidas pelo Estado, de que este não dispunha de provisão humana e técnica suficiente a manter
o
detent
o
em regime intramuros, sem que a sua própria dignidade como pessoa humana fosse atingida
(
HC
nº
94358/SC
).

2. E
m que pese o esforço argumentativo
manejado
pela defesa,
não
há
razões para
a concessão da ordem,
diante da
ausência de
prova
s
da efetiva necessidade de substituição da medida cautelar,
da debilidade extrema do estado de saúde
ou de qu
e o estabelecimento penal não
é apto a
proporcionar o
adequado
acompanhamento
médico a
o

denunciado.

3. C
onsta
relatório elaborado em 27/12/2022 pela Gerência de Saúde do Sistema Penal
da Penitenciária de Segurança Máxima I,
vinculada à SEJUS
,
informando que
o paciente segue aos cuidados da equipe de saúde prisional, que presta assistência à nível ambulatorial (atenção básica) e que,
havendo
necessidade
de assistência
à
níve
l
secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.
Dessa maneira,
os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante

não são suficientes à concessão da ordem pleiteada,
estando a prisão preventiva dotada de aparente legalidade.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5003365
-
75
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
VI
TÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
Paulo Henrique dos Santos Rangel
,
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
5
ª
Vara Criminal d
e V
itória

nos autos nº
0017690-73.2020.8.08.0024.

Aduz
o impetrante que o p
aciente
foi denunciado
como incurso nas sanções do art. 33 da Lei
nº
11.343/06 e art
s
. 12 e 16, ambos da Lei
nº
10.826/03,
cujo
s

autos

encontra
m
-se
concluso
s
aguardando sentença condenatória.

Destaca que
o
p
aciente
foi
surpreendido com o diagnóstico de leucemia em 06/12/2022
e

vinha apresentando
sintomas graves desse 05/07/2022, sem que houvesse
recebido
o devido atendimento e tratamento por parte da unidade prisional PSMA I.

Relata que, l
evando em consideração
o
acometi
mento
de doença grave,
a defesa pleiteou
junto a autoridade coatora a concessão
d
e prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica,
que
foi indeferido sem apresentar qualquer
funda
mentação.

Informa
que o
denunciado
também
é réu
na
ação
penal nº 0014057-20.2021.8.08.0024
(
Operação Armistício
)

e
lhe
foi concedida a prisão domiciliar
nesta contenda.

Requer liminarmente a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base nos arts. 317 e 318, II, ambos do CPP
, ponderando a moléstia adquirida e a impossibilidade de receber o tratamento de forma adequada
na unidade prisional.

Proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4733329).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 4850617).

Em seguida, Parecer Ministerial pelo
não conhecimento da impetração, por ausência de comprovação idônea de que o paciente não
está
recebe
ndo
o tratamento adequado n
a unidade
prisional. Ultrapassado tal entendimento, opina pela denegação da ordem
(ID
4907417
).

Pois bem.

Após compulsar os autos, entendo pertinente destacar os informes prestados pelo juízo singular, nos quais
noticia
que o paciente não se encontra no
estado de extrema debilidade,
tampouco há que se falar em inadequação do t
ratamento
prestado, aptos
a justificar a prisão domiciliar.

Por outro lado,
a magistrada
re
ssalt
ou

a existência de
antecedentes criminais
do denunciado
, eis que já
foi
condenado por tráfico de drogas, bem
ainda que restou
demonstrada a gravidade em concreto de sua conduta,
conquanto foi
flagrado mantendo em depósito
01 (um)
quilo de crack,
além de
um fuzil calibre 5.56, uma pistola 9 mm, munições e diversas anotações r
eferentes à traficância
, razão pela qual
estão
presentes os requisitos previstos no
s
art
s.
312 e 313, I, do CPP.

Na espécie, c
o
nsta
Relatório de Evolução Médica do paciente emitido em 1
2
/12/2022, quando esteve internado no Hospital Ant
ô
nio Beze
r
ra de Faria, dando conta de que:

“
Paciente jovem do sistema prisional, sem comorbidades. Com quadro de dor abdominal há 3 meses, com piora progressiva, esplenomegalia e perda de peso, apresentando anemia, plaquetose e leucocitose intensa com presença de clastos e vários graus de maturação.

Diante disso, provável quadro de leucemia mielóide crônica ou leucemia mielomonoc
í
tica crônica em fase acelerada, com evolução em curso para leucemia mielóide aguda. Necessário, portanto, realização de exames complementares para confirmação diagnóstica (mielograma, IMF e etc), exames estes não disponíveis neste hospital.

Enquanto isso, atentar para risco de lise tumoral devido a carga aumentada de leucócitos – vigilância de eletrólitos e de ácido úrico.

Logo, necessária transferência com urgência a hospital de referência em oncohematologia.”

Como visto, a

d
efesa
do acusado
Paulo Henrique
requer a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando o
atual
quadro de saúde do réu.

Quanto ao ponto, o
art. 318 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
traz a possibilidade de cumprimento do encarceramento do réu em seu domicílio, devendo o Poder Judiciário autorizar a medida de recolhimento ao lar apenas quando atendidos seus requisitos específicos,
in verbis
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave
;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Também há precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que
possibilitaram
a prisão domiciliar em favor de paciente que, ingressando no regime prisional fechado, teve severas complicações reconhecidas pelo Estado, de que este não dispunha de provisão humana e técnica suficiente a manter o detento em regime intramuros, sem que a sua própria dignidade como pessoa humana fosse atingida (HC nº 94358/SC).

Esta corte também tem se mostrado sensível ao tema, conforme se observa do voto do Eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, que sempre honrou esta casa com sua peculiar e humana análise dos fatos.

Senão, vejamos:

“
HABEAS CORPUS. PACIENTE IDOSO E COM COMORBIDADE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. PANDEMIA DO COVID-19. GRUPO DE RISCO. NECESSIDADE. CONCESSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. LIMINAR CONVALIDADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O relatório de internação do paciente juntado ao presente habeas corpus, da conta de que no dia 21/07/2020 o interno foi conduzido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, uma vez que seu quadro clínico não teve a melhora esperada pela equipe desta U.P. O interno encontra-se internado até o presente momento sem previsão de alta hospitalar. Uma vez que o senhor Antonio Paulo Pasquerele tem mais de 60 (sessenta) anos de idade e é portador de hipertensão arterial sistêmica, e está, portanto, incluído no grupo de risco para desenvolvimento da forma grave da afecção causada pelo COVID-19, segundo Boletim Epidemológico do Ministério da Saúde. Desse modo, nos moldes da Recomendação 62 do CNJ, torna-se dispensável a sua manutenção no cárcere, ainda que esteja cumprindo pena em regime fechado, notadamente num momento tão delicado e arriscado como o que País atravessa, enfrentando uma pandemia sem precedentes. 2. CONCEDIDA A ORDEM em favor do paciente, mantendo a prisão domiciliar em curso, convalidando a liminar ao seu tempo deferida. 3. ORDEM CONCEDIDA.”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200048237, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021
)

Entretanto
,
em que pese o esforço argumentativo
manejado
pela defesa,
não vislumbro razões para
a concessão da ordem,
diante da
ausência de
prova
s
da efetiva necessidade de substituição da medida cautelar,
da debilidade extrema do estado de saúde
ou de qu
e o estabelecimento penal não
é apto a
proporcionar o
adequado
acompanhamento
médico a
o

denunciado.

Quanto ao ponto,
consta
relatório elaborado em 27/12/2022 pela Gerência de Saúde do Sistema Penal
da Penitenciária de Segurança Máxima I,
vinculada à SEJUS
,
informando que
o paciente segue aos cuidados da equipe de saúde prisional, que presta assistência à nível ambulatorial (atenção básica) e que,
havendo
necessidade
de assistência
à
níve
l
secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Dessa maneira,
entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante

não são suficientes à concessão da ordem pleiteada,
estando a prisão preventiva dotada de aparente legalidade.

Diante de todo o exposto, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)